Tribunal: TJMT
Processo: 0005874-89.2014.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005874-89.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAC IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.045.004/0001-59 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), JOSE PAULO FRANZ - CPF: 385.112.319-00 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MAIZA VINSI FRANZ - CPF: 519.281.169-49 (APELANTE), ALDEMIR LUIZ KOLLING - CPF: 240.841.829-15 (APELADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA KOLLING - CPF: 926.822.861-00 (APELADO), FAC IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.045.004/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO CONCISA, PORÉM FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA – POSSE DOS AUTORES DEMONSTRADA, BEM COMO A TURBAÇÃO DOS REQUERIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a sentença, ainda que de forma concisa, atende aos requisitos do artigo 489 do CPC,
permitindo ao jurisdicionado o perfeito entendimento, inexiste afronta ao art.
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
.

Demonstrada a posse dos autores, bem como a turbação da área pelos requeridos, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/ pedido de liminar, manejada pelos ora apelados, julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção dos autores na posse dos terrenos residenciais urbanos, localizados na Avenida Eduardo Gomes nº 801, Planalto Ipiranga, na cidade de Várzea Grande, com área total de 1.395 m2, objeto das matrículas no Registro de Imóveis sob o nº 23.030 e 24.698. Condenou os requeridos nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes arguem a nulidade da sentença sob o argumento de ausência de fundamentação e que estaria equivocada.

Sustentam a inexistência de prova da posse dos autores/apelados, pois todos os documentos que anexaram aos autos se referiam ao domínio.

Requerem a reforma da sentença proferida com a total improcedência da demanda, com a revogação da medida liminar e a devolução da posse do imóvel a eles, recorrentes.

Contrarrazões no Id 207215186-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O princípio da fundamentação das decisões judiciais, extraído do art. 93, IX, da Constituição Federal, consiste na necessidade de exposição das razões fáticas e jurídicas que embasam as conclusões adotadas no pronunciamento jurisdicional.

Trata-se de desdobramento da garantia do devido processo legal, permitindo que a parte sucumbente exerça o direito ao contraditório de forma argumentativa além de balizar e delimitar a devolutividade do apelo.

Neste caso,
o decisum
impugnado, ainda que de forma concisa, atende aos requisitos do artigo 489 do CPC,
permitindo ao jurisdicionado o perfeito entendimento, inexistindo afronta ao art.
93
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelos ora apelados contra a
FAC IMOVEIS LTDA, JOSÉ PAULO FRANZ e MAIZA VINSI FRANZ, a
legando serem
possuidores legítimos de dois lotes residenciais urbanos, geminados, localizados na Avenida Eduardo Gomes nº 801, Planalto Ipiranga, em Várzea Grande, com área de 1.395 metros quadrados, objeto das matrículas nº 23.030 e 24.698.

Aduziram que os terrenos foram adquiridos em 07-07-1995, de Paulo Roberto Ferreira e sua mulher Rosalina Pereira Silva Ferreira, quando receberam o domínio e a posse dos lotes. Disseram que sempre zelaram pelos imóveis, edificaram muros e calçadas, mantendo-os limpos, bem como pagando IPTU (inscrição imobiliária nº 301.453.0007.0000) relativo aos anos de 1996 a 2007.

Afirmaram que no dia 12-03-2014, se depararam com duas placas de venda em seus lotes colocadas pela empresa demandada e, ao entrarem em contato com o seu representante foram informados que ela havia comprado os terrenos da parte demandada JOSÉ PAULO FRANZ, bem como que estão registrados sob nº 64.018 do 1º Ofício de Várzea Grande.

Sustentaram que após diligência ao cartório, verificaram que na matrícula aberta em 05/02/2009, JOSÉ PAULO FRANZ teria adquirido uma área de 1.487,51 metros quadrados, que se referiam àquelas pertencentes aos autores, matrículas 23.030 de 30/08/1991 e 24.068 de 20/02/1992, e isto se concluiu tendo em vista que referidas áreas são apontadas pela Prefeitura de Várzea Grande/MT em termo de alinhamento fornecido a empresa demandada.

Na sentença o juízo
a quo
afirmou que a posse referente ao imóvel iniciou em 1991 com LÍCIO JESUS DE AMORIM; que em 23/10/92 transferiu a posse ao Sr. PAULO ROBERTO FERREIRA; que em 10/07/1995, vendeu ao requerente.

Em audiência de instrução, a testemunha Paulo Roberto informou que foi proprietário dos lotes em questão e, posteriormente vendeu ao demandante.

Ocorre que os documentos acostados aos autos (Escrituras e Registro dos imóveis) provam o domínio e não a posse.

Importante ressaltar que, nas ações de manutenção de posse, existem certos requisitos para sua configuração, elencados no art.
561
, do
Código de Processo Civil. Confira-se
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, a posse é a relação estrita da pessoa para com o bem, caracterizando um vínculo de direito real. Este vínculo dá ao possuidor o direito de contra quem quer que seja de defender a posse em seu favor.

Importante registrar que nas ações possessórias, é inviável a discussão a respeito da propriedade.

Examinando o conjunto probatório nos autos, pode-se afirmar que os autores comprovaram o fato constitutivo de seu direito.

Os comprovantes de pagamento de IPTU relativos aos anos de 1996 a 2012 comprovam a posse do apelante Aldemir Luiz Kolling, o qual asseverou que ao efetuar o pagamento do referido imposto, percebeu que as guias saíram em nome de José Paulo, bem como que o número de inscrição estava alterado, momento em que solicitou a sua retificação.

Foi à Delegacia de Polícia e fez um BO, narrando que foi surpreendido com a placa de venda em seus terrenos, juntando, inclusive, foto nos autos.

As testemunhas ouvidas em audiência assim declararam:

LUIZ HENRIQUE (testemunha do réu): disse que comprou o terreno de Cleudes Migueis Faro por volta de 1991 e 1992 e somente buscou a regularização do terreno 16 anos depois da aquisição.

Quando o advogado dos apelados perguntou se ele ficou 16 anos sem pagar imposto, sem inscrição, ele respondeu que não, não tinha falado isso, que pagava imposto e que em 2008, quando foi fazer a averbação da matrícula, teve que recolher todos os impostos que estavam atrasados.

MARCELO (arquiteto) testemunha dos réus – declarou que assim que foi colocada a placa, no outro dia apareceu o autor falando que era o proprietário do terreno.

WILSON PRADO – trabalhou com o sr. ALDEMIR (ALDEMIR FRANCISCO KOLLING - autor) que tem conhecimento que o lote foi adquirido em 1995 ou 1996. Que Aldemir fazia a limpeza no terreno, mas que nunca esteve junto e não conhece o local. Disse que via quando o pessoal saia para fazer a limpeza. Que não conhece os requeridos/apelantes.

PAULO ROBERTO FERREIRA – quem vendeu o lote para o autor. Declarou que na frente tinha um muro e no fundo não, era cerca.

ALDEMIR (autor) – afirmou que aterrou e construiu o muro do fundo uns 3 anos após a data da compra. Declarou que deixou sem entrada porque jogavam muito lixo no local, assim, quando iam limpar o terreno tinham que pular o muro.

Portanto, não existe nos autos prova da posse dos requeridos, mas somente dos autores/apelados e a turbação praticada pelo requerido.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024